Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. ART. 5o, §§1o E 2o, DA LEI No 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo do PJE no 701348-94.2020.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou seguimento a recurso inominado, em razão da intempestividade, nos seguintes termos:
“Verifico que a parte requerida foi intimada da sentença proferida em 26/07/2020, às 12:00:42, via sistema, conforme registro constante na aba Expedientes, exaurindo-se o prazo recursal em 07/08/2020.
Logo, o recurso de ID 69587016, interposto em 09/08/2020, é intempestivo.
Cumpre ressaltar que não se conhece de recurso inominado protocolizado fora do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei no. 9.099/95.
Outrossim, o enunciado do art. 7o da Lei no. 12153/2009 é no sentido de que não há prazo diferenciado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, verbis:
Art. 7o. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual para as pessoas jurídica de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Ademais, em homenagem ao princípio da especialidade das normas, não se aplica o prazo recursal previsto no Código de Processo Civil.
Certifique-se o trânsito em julgado, adotando-se as demais providências já determinadas na sentença.”
2. Sustenta o agravante que o prazo recursal iniciou em 27/07/2020 (segunda-feira), haja vista que a consulta ao sistema eletrônico ocorreu no dia 26/07/2020 (domingo). Assim, o termo final para interposição do recurso inominado seria a data de 10/08/2020 e não 07/08/2020. Pugna pela reforma da decisão recorrida e processamento do Recurso Inominado interposto em 09/08/2020.
3. A decisão ID 20594166 concedeu o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).
4. Diante do enunciado no 7 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento a recurso inominado, conheço do presente recurso.
5. O Art. 5o, §§1o e 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”
6. Na espécie, o Distrito Federal foi intimado da sentença proferida em 26/07/2020 (domingo), conforme registro na origem, constante na aba Expedientes. Assim, a intimação deverá ser considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 27/07/2020 (segunda-feira), com termo final para interposição do recurso inominado em 10/08/2020 (segunda-feira). Portanto, o recurso interposto pelo ora agravante, em 09/08/2020, é tempestivo.
7. Tais os fundamentos, merece reparo a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.
8. Destaca-se que compete ao respectivo relator averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, entre os quais se inclui a tempestividade (art. 1.010, §§ 1o e 3o do CPC).
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pelo ora agravante e determinar que o juízo de origem proceda à intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões e, posteriormente, remeta os autos à Turma Recursal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.